Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. OFENSAS DE CUNHO RACIAL. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. PARTE PLENAMENTE CAPAZ. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, que consistia na reparação por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00.
II. O recorrente autor pleiteia a majoração dos danos morais para o valor de R$ 40.000,00. O recurso da ré, por sua vez, objetiva a suspensão do processo até que seja avaliado o estado de sua saúde mental no bojo dos autos do processo criminal n. 0718931-97.2021.8.07.0003. Não sendo esse o entendimento, requer a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado para R$ 300,00.
III. Os recursos são próprios, regulares e tempestivos. Não houve preparo e há pedido de gratuidade de justiça formulado pelas partes. Somente a ré recorrida apresentou contrarrazões (ID 33051979).
IV. Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência comprovada nos autos.
V. De início, rejeito o pedido de suspensão do procedimento até o pronunciamento da justiça criminal, porquanto o acervo probatório constante dos autos é suficiente para formação do convencimento na seara cível, sobretudo porque as ofensas estão registradas no áudio de ID 33051917 e a autoria da mensagem foi confirmada pela parte ré.
VI. Quanto à alegação da parte ré, no sentido de que, apesar de ser plenamente capaz, sofre de transtornos psiquiátricos que justificariam sua isenção de responsabilidade, razão não lhe assiste.
VII. Com efeito, o Código Civil preconiza que o dever de reparar o abalo moral necessita, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, da prática de ato ilícito capaz de causar dano e de que a conduta atribuída ao ofensor seja a causa da lesão experimentada.
VIII. Ainda que a parte ré (recorrente) esteja em tratamento psiquiátrico, não há respaldo jurídico que justifique o afastamento de sua obrigação de reparar o dano produzido. Não se tratando de pessoa incapaz ou interditada, a responsabilidade é pessoal pelos atos praticados.
IX. A injúria de cunho racial lesiona o direito da personalidade daquele que foi verbalmente agredido, ainda mais quando a ofensa foi repercutida a terceiros por meio de aplicativo whatsapp, pelo que reputo configurado o dever de indenizar.
X. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso do processo, as circunstâncias e nuances do caso em exame, de modo que a justiça seja aplicada considerando as peculiaridades do fato e provas, o que ocorreu no caso em análise.
XI. Ademais, a majoração ou redução do valor fixado na origem somente é cabível quando arbitrado em patamar irrisório ou exorbitante. Não é a hipótese dos autos. Assim, as peculiaridades em torno do evento danoso demonstram que a reparação definida em R$ 3.000,00 se mostra adequada aos parâmetros utilizados para fixação.
XII. Assim, conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento.
XIII. Sem condenação em custas processuais e honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.